Tribunal: TJMT
Processo: 1040953-71.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040953-71.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES PAIXAO - CPF: 876.729.361-15 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), AGNALDO VITORINO STOFELL - CPF: 495.567.031-87 (RECORRIDO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Sessão do dia 29/02/2024 DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Aguardo o pedido de vista DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Peço vista dos autos Sessão do dia 14/03/2024 DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Relator. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO - VERSÕES ANTAGÔNICAS – AUÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE DE APURAR QUEM AGIU COM CULPA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DO CONTRAPOSTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte autora não logrou êxito em demonstrar de quem foi a responsabilidade pelo acidente ocorrido.

Ausente a prova da responsabilidade pelo acidente, improcedente é a condenação em pedido contraposto.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou a parte autora ao pagamento de pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais.

- Acolho o pedido contraposto do requerido AGNALDO STOFEEL, para condenar o autor no ressarcimento de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente à 50% do valor gasto com o conserto devidamente comprovada, em vista da culpa concorrente constatada.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença para reconhecer a responsabilidade do réu pelo acidente, bem como o afastamento da condenação em pedido contraposto.

Houve a apresentação de contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento decorre do fato de que no dia
09/06/2021
, por volta das 15h:00min, o autor levou uma cliente do aplicativo até ao Polo de Vacinação Covid-19, localizado no SESC Dr. Meirelles (Balneário), na Av. Dr. Meirelles, s/n – São João Del Rei, Cuiabá-MT, e ao chegar na guarita para adentrar ao local de vacinação, o reclamante, com a seta ligada, sinalizando devidamente a sua entrada, foi surpreendido pelo automóvel, modelo FIAT/Uno Attractive 1.0, placa RMD-6163, que estava sendo conduzido pelo reclamado Agnaldo Vitorino Stofel, o qual bruscamente entrou na frente do automóvel do reclamante, causando o acidente de trânsito.

Por outro lado, a parte Reclamada sustenta a culpa exclusiva da parte Reclamante alegando que o mesmo estava entrando na via sinalizada como “saída”, quando o guarda, chamando-lhe atenção, o fez dar a volta pois a entrada era do outro lado. Nisso, o requerido, estando na via correta, passou pelo carro do requerente, quando então o requerente fez a manobra brusca, e então colidiu com a traseira do veículo do requerido.

Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de imperícia, imprudência ou negligência.

Observa-se pelas fotos acostadas aos autos que não há como precisar qual o condutor foi o responsável pela colisão. Em sede de audiência de instrução os depoimentos foram conflitantes, não tendo as partes trazido testemunhas do fato.

No entanto, pelos elementos de prova produzidos pelas partes, não é possível concluir qual dos veículos infringiu as normas de trânsito e causou o acidente, pois as versões apresentadas pelas partes, corroboradas pelas fotografias colacionadas, apontam para direções contrárias, não restando esclarecidas as circunstâncias do ocorrido e, por conseguinte, não sendo possível verificar de quem seria a culpa.

Nesse sentido:

“
ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES ANTAGÔNICAS. TESTEMUNHAS A AMPARAR AMBAS AS VERSÕES, IMPOSSIBILIDADE DE APURAR QUEM AGIU COM CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA, AFASTADA. PERÍCIA PREJUDICADA DIANTE DO DESFAZIMENTO DO LOCAL DOS FATOS E CONSERTO DOS VEÍCULOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CONTRAPEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A EXTINÇÃO E, NO MÉRITO, JULGAR IMPROCEDENTES PEDIDO E CONTRAPEDIDO”. (TJ-RS - Recurso Cível No 71007954480, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 24/10/2018).

“RECLAMANTE ALEGA, EM SÍNTESE, QUE OCORREU O ABALROAMENTO LATERAL DE SEU VEÍCULO COM O CAMINHÃO DOS RECLAMADOS. PLEITEIA A CONDENAÇÃO DOS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE R$ 1.031,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. ENTENDEU QUE A RECLAMANTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO A FIM DE DEMONSTRAR A CULPA DOS RECLAMADOS PELO ACIDENTE CAUSADO. RECLAMANTE, EM SEDE RECURSAL, PRETENDE A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA A FIM DE CONDENAR OS RECLAMADOS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE NÃO É POSSÍVEL AUFERIR A RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE OCASIONADO. ISSO PORQUE, DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DOS DEPOIMENTOS PESSOAIS DAS PARTES NÃO É POSSÍVEL RESPONSABILIZAR OS RECLAMADOS PELA OCORRÊNCIA DO ACIDENTE. NESSAS CONDIÇÕES, COMPARTILHO O ENTENDIMENTO DO JUÍZO ?A QUO? QUE ?NÃO HAVENDO PROVA CABAL NOS AUTOS A FIM DE APURAR A CULPA EXCLUSIVA DOS RECLAMADOS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIZAÇÃO? (MOV. 45.1). SENTENÇA MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SERVINDO A EMENTA COMO VOTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ENTRETANTO, RESTA SOBRESTADA REFERIDA CONDENAÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, NOS TERMOS DO ART. 12 DA LEI FEDERAL N.o 1.060 /1950. UNÂNIME”. (TJPR - 1Âa Turma Recursal - 0087502-60.2013.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Fernando Swain Ganem - - J. 29.01.2015). Grifei.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a condenação em pedido contraposto
, mantendo no mais a sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024